Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724528-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANTONIA ITACARAMBY AUTOR ESPÓLIO DE: CARLOS DE OLIVEIRA ITACARAMBY REPRESENTANTE LEGAL: ANA ANTONIA ITACARAMBY AGRAVADO: CARLOS CESAR AUGUSTO ITACARAMBY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA ANTÔNIA ITACARAMBY E CARLOS DE OLIVEIRA ITACARAMBY em face de despacho proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que determinou o prosseguimento. Despacho de ID 73055819 intimando a parte agravante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela se manifestado no ID 73055819 pugnado pelo conhecimento do recurso interposto e seu provimento. É o breve relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando-se o decisum agravado, proferido no ID 233514106 dos autos de origem, observa-se que o Juízo limitou-se a determinar o prosseguimento conforme determinado em decisão abarcada pela preclusão. Vejamos: Prossiga-se conforme ID 229895393. (destaque no original) Resta claro que a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que não foi deferido, indeferido, concedido ou rejeitado qualquer pedido feito pelo agravante, apenas esclarecido o cumprimento de decisão anterior e a impossibilidade de revogar decisão proferida em sede de recurso. Assim, incabível o recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A decisão impugnada possui natureza de despacho ordinatório, sem conteúdo decisório ou gravame imediato à parte. 4. A hipótese não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inviável o manejo do agravo de instrumento. 5. A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se faz presente no caso concreto. (...) (Acórdão 2010500, 0701156-39.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. RECURSO CONTRA DESPACHO. PRONUCIAMENTO JUDICIAL. CARÁTER DECISÓRIO INEXISTENTE. MERO IMPULSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS VEICULADOS NA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O despacho de mero expediente, consistente em suspensão do feito em obediência à decisão proferida nos autos do IRDR 21, carece de conteúdo resolutório. 2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho (art. 1.001 do CPC), assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, não podem causar prejuízo aos litigantes. 3. Caso concreto em que parte a agravante recorreu de ato judicial proferido pelo juízo de origem carente de conteúdo decisório, bem como não observou o rito procedimental previsto no art. 1.037, § § 9o a 13 do CPC, além de ter incorrido em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, quando seja evidente sua improcedência, incide multa a ser paga pela agravante e a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2004480, 0751351-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Portanto, ausente o conteúdo decisório necessário o não conhecimento do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 1 de julho de 2025 18:20:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador